Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709745-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0747419-97.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo banco, nos seguintes termos (ID 187281983): Indefiro o pedido de produção de prova pericial formulado pelo requerido (ID no 186487959), porquanto desnecessária para solução da lide. Por outro lado, intime-se o requerido para se manifestar sobre documento anexo ao ID no 186883581, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Por fim, anote-se conclusão para sentença. Ao fundamentar o cabimento do agravo de instrumento, a parte agravante o fez com base no inciso II, do art. 1.015, impugnando decisão que versa sobre o mérito do processo. Assim, explica que a decisão agravada se refere à negativa de produção de prova pericial para verificação dos desfalques supostamente ocorridos em conta PASEP, de sua responsabilidade. Segundo o Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento da decisão que decidir sobre a redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI), dando a parte o direito de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, o que não aconteceu. No caso dos autos, o juízo originário manteve a distribuição dinâmica da prova (ID 185756663) e intimou o Banco do Brasil a contraditar os cálculos apresentados pela parte autora no ID 186883581. No ID 189801862, o próprio banco impugna os cálculos apresentados pela parte. O juízo originário ainda não se manifestou sobre as alegações referentes aos cálculos, de modo a não haver cerceamento de defesa para ser afastado. É importante lembrar que o art. 1.009, §1o, do CPC, preceitua que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não estão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC) e da cooperação (art. 6o), intime-se o banco agravante para justificar o cabimento do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, p. ú, CPC). Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator